Tribunal: STF
Processo: ADI 2709
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-01
Data de publicação: 2006-08-01

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda
   Constitucional n° 28, que alterou o § 2º do art. 79 da
   Constituição do Estado de Sergipe, estabelecendo que, no caso de
   vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador do Estado, no
   último ano do período governamental, serão sucessivamente
   chamados o Presidente da Assembléia Legislativa e o Presidente do
   Tribunal de Justiça, para exercer o cargo de Governador. 3. A
   norma impugnada suprimiu a eleição indireta para Governador e
   Vice-Governador do Estado, realizada pela Assembléia Legislativa
   em caso de dupla vacância desses cargos no último biênio do
   período de governo. 4. Afronta aos parâmetros constitucionais que
   determinam o preenchimento desses cargos mediante eleição. 5.
   Ação julgada procedente.